Tribunal: STF
Processo: Rcl 90572
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO COMPROVADO: DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Adrielle de Souza Oliveira, em 12.2.2026, contra ato do juízo das garantias da Quarta Vara Criminal da comarca de Londrina/PR, que, em decisão proferida no Processo n. 0004655-44.2026.8.16.0014, teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal ao negar o pedido de habilitação apresentado pela defesa. 

2. Afirma que “a negativa de acesso aos autos investigatórios impede o pleno exercício da defesa técnica, comprometendo garantias fundamentais asseguradas nos incisos LIV e LV do art. 5º da Constituição Federal” (fl. 4, e-doc. 1).

Assevera que “a defesa permanece integralmente alijada do conteúdo probatório já formalmente documentado, não tendo tido acesso a qualquer elemento de informação produzido no curso do procedimento investigatório” (fl. 16, e-doc. 1).

Sustenta que, “sem conhecer os elementos que embasaram a constrição patrimonial, torna-se materialmente impossível impugnar a decisão de forma adequada, discutir a presença dos requisitos autorizadores da medida, aferir a contemporaneidade dos indícios ou demonstrar eventual excesso, desproporcionalidade ou inadequação da providência adotada” (fl. 7, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e os pedidos:
“a) O recebimento da presente Reclamação Constitucional; 
b) A concessão de medida liminar para suspender imediatamente os efeitos da decisão reclamada e assegurar à defesa acesso aos elementos de prova já formalmente documentados no procedimento investigatório nº 002395-91.2026.8.16.0014; 
c) Ao final, o julgamento procedente da presente Reclamação, para cassar definitivamente a decisão impugnada, reconhecendo-se a violação à autoridade da Súmula Vinculante nº 14 e às garantias previstas no art. 7º da Lei nº 8.906/94; 
d) A determinação para assegurar à defesa acesso irrestrito aos elementos já documentados, restabelecendo-se a plena efetividade do direito constitucional de defesa” (fl. 10, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 

3. Põe-se em foco nesta reclamação se o juízo da Quarta Vara Criminal da comarca de Londrina/PR, em decisão proferida no Processo n. 0004655-44.2026.8.16.0014, teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, na qual se tem:
“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.
4. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.

A contrariedade a determinada súmula ou sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar procedente a reclamação, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.

5. Na decisão reclamada, de 10.2.2026, o juízo de primeiro grau utilizou os seguintes fundamentos para indeferir o pedido defensivo:
“2. Preliminarmente, compulsando os autos nº 00607-42.2026.8.16.0014, observa-se que o defensor está devidamente habilitado.
Portanto, resta prejudicado o pedido. 
Outrossim, compulsando os autos cautelares nº 002395-91.2026.8.16.0014, o feito permanece em sigilo absoluto em razão, ainda, de não ter sido integralmente cumpridas as determinações judiciais. 
Em que pese, noticiado o cumprimento dos mandados expedidos naqueles autos, bem como a manifestação favorável do Ministério Público no mov. 28.1, verifica-se que restam pendentes de análise diligências complementares requeridas pelo Ministério Público naqueles autos, que demandam a manutenção do sigilo, ao menos, por ora, até que sejam devidamente deliberado pelo juízo. 
Com efeito, o acesso aos elementos investigativos constitui direito essencial relacionado à garantia constitucional da ampla defesa. No entanto, nos termos da Súmula Vinculante de nº 14, tal acesso diz respeito somente às provas já documentas no procedimento investigatório: (...).
Além disso, ressalta-se que, conquanto se trate de direito de o advogado ter acesso aos autos, o Juízo poderá limitar o acesso aos elementos de prova relacionados a diligências em andamento e ainda não documentados. Nesse sentido, dispõe o artigo 7º, § 11, da Lei nº 8.906/1994: (...).
Desse modo, considerando que no presente caso, ainda existem diligências pendentes de análise ou cumprimento, o acesso aos autos pela Defesa do requerente, ao menos por ora, se revela prematuro” (e-doc. 4).

6. Na espécie, não se demonstra contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal. A autoridade reclamada demonstrou ter sido momentaneamente restringido o acesso pretendido, por haver diligências em curso, nos exatos termos da legislação vigente e da jurisprudência sumulada neste Supremo Tribunal Federal. 

7. A análise do ato reclamado desfaz o argumento de que haveria ilicitude na conduta judicial questionada nesta reclamação. Foi apresentada fundamentação idônea para a restrição do acesso aos autos do processo pretendido pela defesa do reclamante, considerada a pendência de diligências que poderiam ser frustradas.

Não se comprova, na espécie, contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 75.251-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 17.3.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO COMPROVADO. RESTRIÇÃO MOMENTÂNEA DE ACESSO AOS DOCUMENTOS PRETENDIDOS PELA DEFESA JUSTIFICADA. DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. ACESSO QUE SE CONCEDIDO PODERIA LEVAR AO CONTATO COM ELEMENTOS DE PROVA RELATIVOS A TERCEIROS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 62.577-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 18.12.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14 NÃO VERIFICADO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA PETIÇÃO INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ACESSO DOS ADVOGADOS AOS AUTOS DE PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO, RESSALVADAS AS DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão agravada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual. II – O agravo regimental é inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos expostos na petição inicial, sem elementos capazes de afastar as razões decisórias proferidas na decisão agravada III – A decisão questionada está em perfeita consonância com o texto da Súmula Vinculante 14, pois indeferiu o pedido de vista dos autos feito pela defesa do investigado, até que as diligências em curso sejam concluídas. IV – No decorrer da instrução criminal, a defesa poderá acessar todo o acervo probatório, na medida em que as diligências forem concluídas, sem que isso configure afronta à Súmula Vinculante 14. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 50.685-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 29.3.2022).

“Direito Processual Penal. Agravo Interno na Reclamação. Súmula Vinculante 14. ADPFs 395 e 444. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A reclamação exige estrita pertinência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado. A questão discutida nos autos não se adéqua ao conteúdo da Súmula Vinculante 14, tampouco contraria as ADPFs 395 e 444 deste Egrégio Supremo Tribunal Federal. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que existem diligências determinadas pelo Juízo que requerem sigilo para sua efetivação. 3. O acesso aos autos apenas foi restringido enquanto existiram diligências em andamento, o que não afronta a Súmula Vinculante nº 14.4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 32.661-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 19.12.2019).

8. Rever a conclusão apresentada no ato questionado imporia desfazimento da presunção de veracidade do afirmado pela autoridade pública competente, o que demandaria reexame dos fatos e das provas dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação. 

9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.

Publique-se. 

Brasília, 20 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora